Tribunal: STF
Processo: Rcl 41529
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PREVISÃO DE PENALIDADES NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.998. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcelo Luz contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo 0031582-61.2019.8.21.9000, por suposta afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.998.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    ”RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAVRATURA DE SEGUNDO AUTO DE INFRAÇÃO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO, POR DIRIGIR COM A CNH VENCIDA HÁ MAIS DE 30 DIAS. LEGALIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71007054869. REGULARIDADE DE INFRAÇÃO “VIRTUAL OU CORRELATA”. CONSTATAÇÃO COM LASTRO LEGAL. PREVISÃO DE PENALIDADES QUE CONSTAM DO CTB. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA”.
    Discorre o reclamante que ajuizou, na origem, ação ordinária contra o DETRAN/RS, objetivando a declaração de nulidade de autuações correlatas lavradas pelo demandado, com base legal em Resolução do CONTRAN.
    Narra que a ação foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, que entendeu que ao CONTRAN careceria competência para atribuir interpretação extensiva à disposição do Código de Trânsito Brasileiro.
    Relata que o Tribunal a quo, em sede de recurso inominado, reformou a sentença, por considerar regulares as infrações correlatas e, portanto, válido o auto de infração lavrado.
    Sustenta, nesse sentido, que o acórdão reclamado deixou de observar o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.998, no sentido da impossibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. 
    Aduz que o referido julgado “se amolda ao caso dos autos, já que o que o CONTRAN fez, como visto ao longo da presente reclamação, foi justamente estabelecer uma nova modalidade de sanção, ao arrepio do texto do Código de Trânsito Brasileiro, o que importa em flagrante descumprimento ao entendimento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade e deve ser cassado pelo augusto STF”.
    Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, alegando “não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, forte no art. 98 do CPC”. 
    Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “cassando-se os acórdãos prolatados por ocasião dos julgamentos do recurso inominado e dos embargos declaratórios, na forma do art. 992 do CPC, eis que flagrantemente desrespeitou posicionamento firmado muito pelo egrégio STF (ADI nº 2998), com o consequente restabelecimento da sentença de procedência prolatada em primeira instância”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/2/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/9/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma. 
    Antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.998, é preciso esclarecer o alcance do paradigma invocado para, em seguida, efetuar, se for o caso, a aderência pretendida pelo reclamante. 
    Com efeito, no julgamento da ADI 2.998, o Plenário desta Corte deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito, in verbis:
    “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão ‘ou das resoluções do CONTRAN’ constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.” 
    Cuidava-se, na ocasião, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, em face de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, que previam a constituição de infração de trânsito através de resoluções do CONTRAN. Alegava-se que a incompatibilidade com o texto Constitucional decorreria do fato de os artigos questionados permitirem a edição de resoluções pelo CONTRAN, com a possibilidade de, nelas, estar prevista a imposição de sanções administrativas, o que supostamente violaria o princípio da legalidade. 
    Por outro lado, no caso sub examine, conforme consta do acórdão ora reclamado, insurge-se o reclamante contra a lavratura de auto de infração de trânsito prevista no artigo 162, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias. Deveras, as Resoluções 404/2012 e 619/2016 apenas trouxeram o procedimento administrativo para a aplicação do que previsto no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de ausência de indicação de condutor infrator na esfera da primeira infração, não tendo sido criadas novas sanções através das resoluções do CONTRAN. Com efeito, constou do voto condutor do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “Portanto, não há vício de inconstitucionalidade por invasão de competência legislativa, por parte do CONTRAN, haja vista que, em verdade, a Resolução nº 404/2012 apenas trouxe o procedimento administrativo à aplicação do disposto no art. 257 do CTB, em relação à ausência de apresentação de condutor nos casos de impossibilidade imediata de identificação.
    A correlação entre a primeira infração lavrada e a última tampouco se traduz em inovação por meio de Resolução. Caso, em decorrência da ausência de apresentação de condutor/infrator dentro do prazo de 15 (quinze) dias, verificar-se que no prontuário do proprietário do veículo conste algum dos impedimentos previstos no Art. 162 do CTB, aplica-se a sanção/penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja: lavrada a infração, transcorridos 15 (quinze) dias sem apresentação de condutor, aplica-se a parte final do Parágrafo 7º do Art. 257; sendo o proprietário enquadrado em algum dos impedimentos previstos no Art. 162, por esta infração também restará responsabilizado. Nenhuma das possibilidades acima restaram inovadas em Resolução. Todas as infrações e penalidades/sanções estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 
    [...]
    Consoante digressão supra, os artigos 280 e 281 do CTB estabelecem os elementos do Processo Administrativo, prevendo, inclusive, a possibilidade de, por parte da autoridade ou do agente de trânsito, inclusive por meio de aparelho eletrônico regulamentado pelo CONTRAN, comprovar-se a infração. 
    Ou seja, o CTB, na conjunção de todos esses dispositivos, autoriza, não só a lavratura da infração eletrônica, como a lavratura da chamada infração virtual correlata que decorre da presunção legal, sendo que em nada há a macular a constitucionalidade destes dispositivos legais, base do julgamento do incidente de uniformização. A parte impugna infração de trânsito tipificada por dirigir com impedimento em sua CNH, não tendo por base norma do CONTRAN, mas sim em base legal, consoante bem assentado no Incidente de Uniformização. ” (Doc. 3, p. 84, grifei)
    Diante desse cenário, observa-se que inexiste identidade material entre o ato reclamado e o teor da decisão proferida na ADI 2.998, o que evidencia, por consequência lógica e jurídica, a ausência da aderência necessária à utilização da via reclamatória. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei)
    “[…] Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. [...] - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008) 
    Por fim, saliento que, ao analisar casos idênticos ao dos autos, cuja Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamado, também figurava no polo passivo das lides, os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia proferiram decisões consoante a tese ora defendida: Reclamações 39.866, DJe de 15/4/2020, 37.544, DJe de 6/11/2019 e 37.548, DJe de 4/12/2019.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do inciso III do artigo 332 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente